Tribunal: TJBA
Processo: 8001287-92.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001287-92.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA NATALINA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA LAIS PEREIRA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PREVISTOS DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. 2 - O embargante aponta erro material no acórdão, consistente na inobservância da nova sistemática de correção monetária e juros moratórios introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Cumpre definir: (i) se o vício apontado configura erro material ou omissão sanável pela via dos embargos de declaração; e (ii) quais os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas, à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O vício apontado não configura erro material em sentido técnico-processual. Requalifica-se o fundamento para omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, viabilizando o conhecimento dos embargos. 5 - A omissão configura-se porque o acórdão, ao manter a sentença "em todos os seus termos", não se pronunciou autonomamente sobre a aplicação da Lei nº 14.905/2024, norma já vigente ao tempo do julgamento da apelação. A ausência de especificação dos critérios de atualização compromete a liquidez do título executivo e a segurança jurídica das partes na fase de cumprimento de sentença. 6 - A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelece a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC deduzida da variação do IPCA, evitando o
bis in idem
decorrente da sobreposição de índices. 7 - A correção monetária pelo IPCA incide a partir de cada desconto indevido no benefício previdenciário (quanto à restituição em dobro) e a partir da data de prolação da sentença de primeiro grau (quanto aos danos morais), nos termos da Súmula nº 362 do STJ. 8 - Os juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a variação do IPCA, incidem a partir da citação (quanto à restituição em dobro) e a partir da data do evento danoso (quanto aos danos morais), nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

IV. DISPOSITIVO
9 - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integradores, para fixar que: (A) a correção monetária incide pelo IPCA, a partir de cada desconto indevido (restituição em dobro) e da data de prolação da sentença de primeiro grau (danos morais); (B) os juros de mora incidem pela taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir da citação (restituição em dobro) e do evento danoso (danos morais). Permanecem íntegros os demais fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 398, 405 e 406; CPC, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 362/STJ; TJ-BA, Apelação nº 80000679720188050221, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 28/07/2025; TJ-BA, Apelação nº 80000228520178050041, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 31/03/2025; TJ-BA, Apelação nº 80004497320178050044, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 05/05/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8001287-92.2023.8.05.0080
, sendo parte Embargante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e parte Embargada
MARIA NATALINA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça